Tribunal: TJBA
Processo: 8021912-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021912-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANKLIN FAGUNDES TEIXEIRA e outros

Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO E PELO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESTINO FINAL DAS MUNIÇÕES E EMPRESAS SITUADOS NA COMARCA IMPETRADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ELEVADO POTENCIAL LESIVO. PACIENTE APONTADO COMO ENCOMENDANTE, FINANCIADOR E DESTINATÁRIO FINAL DE 7.850 MUNIÇÕES ILÍCITAS. ESTRUTURA EMPRESARIAL UTILIZADA PARA CONFERIR APARÊNCIA DE LEGALIDADE ÀS OPERAÇÕES ILÍCITAS. ATUAÇÃO PROFISSIONALIZADA E INTERESTADUAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AMEAÇADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente acusado de integrar organização criminosa voltada ao comércio ilegal de munições, sob a alegação de incompetência do juízo, ausência de contemporaneidade, carência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA é competente para processar e julgar o feito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade e o
periculum libertatis
; e (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de o paciente possuir filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3. A competência territorial firma-se no local em que se consumar a infração ou pela prevenção, sendo o Juízo de Guanambi/BA competente por ser o destino final da carga ilícita (7.850 munições), sede das empresas utilizadas no esquema e por ter deferido medidas cautelares antecedentes.
4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos do inquérito policial, apontando o paciente como integrante do núcleo destinatário e financiador da organização criminosa.
5. A prisão preventiva fundamenta-se validamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, estruturação do grupo, divisão de tarefas, engenharia financeira e capilaridade interestadual.
6. A contemporaneidade da medida extrema mantém-se hígida em crimes de natureza permanente, como a organização criminosa, em que o risco à ordem pública se protrai no tempo, não sendo descaracterizado pelo mero decurso de prazo.
7. A condição de foragido do paciente justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, demonstrando o nítido intento de frustrar a atuação do Estado-Juiz.
8. As condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
9. A mera paternidade de filho menor de 12 anos não garante a substituição automática da prisão, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos exclusivos, não demonstrada nos autos.
10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da complexidade da organização criminosa e da fuga do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A competência territorial em crimes de organização criminosa com dispersão territorial pode ser firmada pelo local de destino da carga ilícita e pela prevenção. 2. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. Em crimes permanentes, a contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela persistência dos motivos ensejadores da custódia, e não apenas pelo lapso temporal decorrido desde o início das investigações.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 71, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 212.250/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8021912-91.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrante o bel.
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA
e como paciente,
FRANKLIN FAGUNDES TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER
e

DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .